Tribunal: TJDFT
Processo: 0733475-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora recorrente, consistente na determinação para sejam liberados valores supostamente retidos pela instituição financeira agravada, quando do encerramento da conta-corrente do agravante.

2. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

3. A questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da formação do contraditório e da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar tanto a existência do numerário informado nos autos, quanto sua própria titularidade, tendo em conta a afirmação deduzida pela agravada de gestão indevida da conta-corrente e estorno de créditos por reclamações de seus remetentes.

4. No presente estágio da marcha processual, os fatos alegados pelo recorrente não se mostram devidamente provados, tampouco se afiguram realmente verossímeis, tendo em conta, como já noticiado, as considerações tecidas pela recorrida, quanto à discrepância entre os valores apontados pelo agravante e aqueles efetivamente existentes em sua conta-corrente quando do cancelamento desta.

5. No contexto ora posto, a solução da controvérsia não escapa à necessidade de dilação probatória, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

6. Recurso conhecido e não provido.